Tribunal: TJSP
Processo: 2018765-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Interposição do r. despacho que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Inadmissibilidade, em virtude da ausência da lesividade – Inteligência do artigo 996 do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2018765-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COLÉGIO FLORESTA S/S LTDA. - ME e ELOTISA MARIA OTAVIA GARCIA, é
agravada IRENE DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018765-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Interposição do r. despacho que não
atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento

Inadmissibilidade, em virtude da ausência da lesividade

Inteligência do artigo 996 do Novo Código de Processo Civil
Recurso não conhecido *
O recurso é de agravo interno
interposto do r. despacho de fls. 33, que
deixou de atribuir efeito suspensivo ao
agravo de instrumento.
Alega a agravante que encontram-se presentes os requisitos
necessários à concessão do aludido efeito.
A agravada regularmente intimada, apresentou resposta às fls.
19/23.
É o Relatório.
Como se sabe, o r. despacho do
Desembargador
Relator
que
nega
ou
concede efeito suspensivo ao recurso não
se reveste de qualquer lesividade, eis que
eventual prejuízo suportado pela parte
decorre da determinação do Juízo a quo.
Nesse sentido, já pacificou o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018765-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
EFEITO
SUSPENSIVO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO
NA LEI PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
IRRECORRIBILIDADE.

AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AO
DIREITO DA PARTE. RECURSO NÃO CONHECIDO .
(omissis)
Acontece, entretanto, que decisão como a
aqui impugnada não causa prejuízo ao direito da parte,
dada
sua
natureza
provisória
e
reversível ”.1
(grifamos)
Portanto, como o r. despacho
recorrido não ocasionou qualquer prejuízo
ao recorrente, o presente recurso não
possui
o
requisito
de
admissibilidade
previsto no artigo 996 do Novo Código de
Processo Civil.
Além disso, ainda que se admitisse
a interposição do agravo interno, o ato
decisório proferido nos autos do agravo de
instrumento tem sua validade restrita até o
seu julgamento, que, inclusive, já ocorreu,
nos termos do r. decisum de fls. 62/65.
PELO EXPOSTO , não se conhece
do recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 0072463-57.2011.8.26.0000. 2a Câmara da seção de
Direito Privado. Rel. Des. José Joaquim dos Santos. J. 05.07.2011.